Tribunal: TJPA
Processo: 0839050-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839050-08.2020.8.14.0301

APELANTE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSIANE VIEGAS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. CAUSA NATURAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no Tema 592/STF, deu provimento às apelações do Ministério Público e do Estado do Pará para reformar a sentença de procedência e julgar improcedente o pedido indenizatório formulado por irmã de detento falecido, sob a custódia do Estado. Sustentou-se que o óbito decorreu de causa natural, inexistindo omissão estatal específica ou violação ao dever de proteção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso de falecimento de detento por agravamento de doença, há responsabilidade civil do Estado por suposta falha na prestação de atendimento médico, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 592.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 592/STF exige, para a configuração da responsabilidade civil por omissão, a demonstração do dever específico de agir e a efetiva possibilidade de evitar o resultado danoso, o que não se verificou no caso.

4. Os autos registram que houve atendimento médico e internação hospitalar do custodiado, não sendo comprovada qualquer omissão deliberada, negligência ou desassistência médica.
5. O óbito foi decorrente de agravamento de quadro clínico pré-existente, considerado causa natural, afastando o nexo causal exigido pela teoria do risco administrativo.

6. A decisão agravada está devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência do STF e desta Corte sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento sob sua custódia, quando fundada em omissão, exige a demonstração de descumprimento de dever específico de proteção e a possibilidade concreta de evitar o resultado. 2. A ocorrência de causa natural do óbito, associada à assistência médica prestada, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 841.526 (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016.
TJPA, Apelação Cível nº 0844528-31.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.09.2023.
TJPA, Recurso Extraordinário nº 0833225-88.2017.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13.03.2023.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Rosiane Viegas Cardoso
contra a decisão monocrática deste Relator que, conhecendo das apelações interpostas pelo
Ministério Público do Estado do Pará e pelo Estado do Pará
, deu-lhes provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório formulado pela ora agravante, em ação de danos morais decorrente do óbito de seu irmão, custodiado do Estado.

A decisão assentou a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 592 (RE 841.526), enfatizando que, em hipóteses de omissão estatal, a responsabilidade objetiva reclama nexo causal entre o dano e a violação do dever específico de proteção; entendeu, no caso concreto, que o óbito decorreu de causa natural (agravamento de doença), ausente omissão qualificada e rompido o nexo causal, notadamente diante dos registros de atendimento e internação hospitalar consignados nos autos. À luz disso, afastou o dever de indenizar e reformou a sentença de procedência.

Irresignada, a agravante sustenta que houve falha no atendimento à saúde do custodiado, com demora no encaminhamento para unidade hospitalar de média/alta complexidade e desatendimento a ordens do juízo da execução; afirma persistir nexo causal entre a conduta estatal e o resultado morte, requerendo a reforma da decisão monocrática para restabelecer a condenação estatal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral do decisum, por inexistirem atos omissivos aptos a gerar responsabilidade civil e por estar rompido o nexo causal à luz do Tema 592/STF, reiterando que os documentos do feito não demonstram desassistência e que houve assistência e internação do custodiado.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Agravo Interno interposto.

O agravo interno visa infirmar decisão monocrática proferida com base no art. 133, XI, “d”, do RITJPA, aplicando jurisprudência dominante e precedente qualificado do STF (Tema 592).

Ao agravante incumbe demonstrar erro de fato ou de direito na decisão singular, com fundamentos novos ou capazes de superar a
ratio decidendi
adotada. Não é o que se verifica.

Conforme fixado no RE 841.526/RS (Tema 592), a responsabilidade estatal por morte de detento, quando fundada em omissão, exige a comprovação de que o Poder Público descumpriu dever específico de proteção e tinha a efetiva possibilidade de agir para evitar o resultado. Causas naturais ou situações que traduzam impossibilidade de atuação eficaz rompem o nexo causal, afastando o dever de indenizar (teoria do risco administrativo, com excludentes do nexo) premissas expressamente resgatadas na decisão monocrática recorrida.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Corroborando as assertivas acima, cito os seguintes julgados das Turmas de Direito Público deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MORTE
DE PRESO EM ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO.
RESPONSABILIDADE

CIVIL
OBJETIVA DO
ESTADO
. CAUSA NATURAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURADA OMISSÃO DO
ESTADO
. TEMA 592/STF (RE 841526/RS). REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0844528-31.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
MORTE
DE
DETENTO
SOB A CUSTÓDIA DO
ESTADO
.
RESPONSABILIDADE

CIVIL
. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 592, RE 841.526. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DO
ESTADO
DE PRESTAR O DEVIDO TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E A ALEGADA DEMORA NA PRESTAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO. ROMPIMENTO DE NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre a
responsabilidade

civil
no caso em exame, ensejando ao Ente Público a
responsabilidade
pelo falecimento do
detento
custodiado no Presidio Metropolitano I, bem como, sobre a indenização a título de danos morais e materiais pleiteada pelo autor.

II- Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a
morte
de
detento
em estabelecimento penitenciário gera
responsabilidade

civil
do
Estado
quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

III- A par do que foi decidido no julgado, esclareço que cabe ao Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal.

IV- Na hipótese dos autos, os documentos juntados pela parte autora são extremamente frágeis, se baseando apenas em meras alegações e não comprovam a omissão do Ente Público e o nexo causal entre a ação ou omissão e o evento danoso.

V- Por outro lado, o
Estado
do Pará acostou ao caderno processual a ficha de enfermagem do
detento
, a ficha de evolução, bem como a solicitação de saída do interno. Pela análise da referida documentação, pode-se concluir que não houve omissão do
Estado
no atendimento médico do
detento
. O zelo à saúde de competência do apelado deu-se dentro dos padrões de adequação e eficiência exigidos dos serviços públicos.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime. (TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0833225-88.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 13/03/2023)

A decisão agravada, após exame nos autos, reconstruiu os fatos essenciais:
o custodiado apresentou agravamento de quadro mórbido; houve atendimento de saúde e internação hospitalar; o óbito decorreu de evolução clínica não evitável, à luz dos elementos probatórios; não se comprovou omissão estatal específica (desassistência, negativa deliberada de atendimento, descumprimento de conduta clinicamente indicada) apta a configurar o ilícito civil. Por isso, concluiu pelo rompimento do nexo causal e afastou o dever de indenizar.

No agravo, a recorrente reitera alegações de demora no encaminhamento e de insuficiência estrutural do sistema, apontando que a resposta estatal teria sido tardia e que existiriam recomendações pretéritas de encaminhamento a unidade mais complexa. Todavia, não apresenta prova nova ou demonstração concreta capaz de infirmar o núcleo conclusivo da decisão monocrática (assistência prestada, internação e causa natural do óbito), limitando-se a reavivar narrativa já enfrentada e superada no decisum singular.

Por sua vez, as contrarrazões do Estado realçam, com acerto, que nos casos omissivos o padrão de responsabilização exige culpa do serviço (falta, atraso ou falha qualificada), e que não se comprovou no feito a alegada desassistência, ao contrário do que revelam os registros de atendimento – elementos que subscrevem a conclusão de rompimento do nexo causal conforme a moldura do Tema 592/STF.

Diante desse quadro, não se verifica qualquer má-aplicação do Tema 592/STF nem deficiência de fundamentação. A decisão agravada explicita o iter lógico-jurídico, relembra a tese de repercussão geral, identificando causa natural como fator do evento. Ainda constata a assistência prestada e internação, reconhecendo assim o rompimento do nexo causal. Logo julgou pela reforma da sentença sendo improcedente a pretensão indenizatória, solução coerente com a jurisprudência desta Corte em casos análogos e devidamente motivada nos termos do art. 93, IX, da CF.

O agravo interno, portanto, não desconstitui os pilares da decisão agravada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a decisão monocrática que deu provimento às apelações do Ministério Público e do Estado do Pará para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025